Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PNEU. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo, diante da necessidade de prova pericial e extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos dos arts. 3o e 51, inciso II, ambos da Lei n.o 9.099/95
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de danos materiais e morais, em decorrência de vício de fabricação nos pneus e no duto do ar do veículo adquirido 0km.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 50574538 e 50574537). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 48650297 e 48650302).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de realização de prova pericial para apurar a natureza do vício alegado.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese, a responsabilidade solidária das rés, ora recorridas, em razão da natureza da relação de consumo e a inexistência de complexidade na demanda, posto que já existe laudo técnico acostado aos autos. Requer a reforma da sentença para condenar as recorridas solidariamente no pagamento das indenizações por danos materiais e morais.
6. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
7. De acordo com o recorrente, a necessidade de perícia é afastada, por conta do laudo de análise técnica emitido pela fabricante (ID no 147564534), que apenas indica que “o pneu apresenta características de deflexão excessiva devido à baixa pressão e/ou sobrecarga, evidenciados pelo desgaste irregular nos ombros da rodagem e/ou marcas profundas nos talões. A incompatibilidade entre pressão e peso estabelecida na aplicação do pneu é a maior responsável pela anomalia alegada. Cabe destacar que, nestes casos, é comum o aparecimento de bolhas nas laterais, rompimento da carcaça e separações de cintas, entre outros”.
8. A apreciação do acervo probatório existente nos autos não demonstra ser suficiente para comprovar os fatos alegados na inicial. Não é tecnicamente viável afirmar com certeza que as avarias citadas se devem a vício ou defeito de fabricação do pneu analisado.
9. Percebe-se imprescindível o exame de prova pericial para aferir o motivo pelo qual as avarias do pneu ocorreram de forma irregular. Analisar o feito sem o exame da prova pericial equivale a perpetuar a situação de incerteza quanto a responsabilidade das rés pelo comportamento irregular do pneu, e/ou eventual responsabilidade pela garantia do produto (veículo) vendido ao autor.
10. A indispensabilidade de prova técnica torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95. Deste modo, a sentença deve ser mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.